Tribunal: TJDFT
Processo: 0001960-67.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por HENRIQUE GONÇALVES DA CRUZ (id 10119850) e recurso adesivo interposto por SÃO GREGÓRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (id 10119883), contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Ausente o preparo do recurso principal, em razão de o apelante/autor litigar sob o palio da justiça gratuita (id 8524857). Preparo do recurso adesivo (id 10119889). Contrarrazões (id 10119912 e id 10119873). No id 19944929, o apelante/autor peticiona requerendo a desistência do recurso principal. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (id 852707), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante principal é medida que se impõe. Quanto ao recurso adesivo interposto pelos réus, o inciso III do § 2° do art. 997 do Código de Processo Civil, informa que “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ. NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. FORNECEDORA DO SERVIÇO NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. 1. O recurso adesivo adere ao recurso interposto pela parte contrária. Assim, tendo ocorrido a desistência em relação ao recurso principal, o adesivo não será conhecido, nos termos do art. 997, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, conforme o disposto nos artigos 14 e 25, §1°, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de extinção do contrato deve ser acompanhado da garantia, ao segurado, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência. Não possibilitada a adesão a novo de saúde, a contratação de novo plano de saúde não necessitará observar os prazos de carência contratualmente estipulados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1061135, 20160110549137APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 205/213) (grifei) Portando, havendo a desistência do recurso principal, o não conhecimento do recurso adesivo é medida impositiva. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação e, com fundamento no art. 997, § 2°, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo de id 10119883 interposto pelos réus. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao juízo de origem para análise e eventual atendimento das demais providências requeridas na petição de id 19944929. Publique-se. Intimem-se.